Tribunal: TJSP
Processo: 1004212-91.2024.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Embargante alega contradição do acórdão quanto ao entendimento do julgamento do RESP no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Embargante alega contradição do acórdão quanto ao entendimento do julgamento do RESP no 1.821.182/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Contradição não caracterizada.
4. Ausência de caráter vinculante do RESP no 1.821.182/RS.
5. Incabível pretensão infringente, para que outra decisão mais favorável seja proferida.
IV. DISPOSITIVO.
6. Embargos rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS.